Tribunal: STF
Processo: Rcl 753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
incorporação, à totalidade dos vencimentos dos autores, do
percentual de 11,98% relativo à alegada redução desses vencimentos
quando da conversão em URV. Desrespeito à decisão do Plenário na
ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de
prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha
como pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou
não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme
explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello).
Precedentes do Plenário: RCL nº 980, rel. Min. Ellen Gracie e RCL
nº 848-0, rel. Min. Moreira Alves. Reclamação julgada procedente.